Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733089-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO PAZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, RICARDO PAZ, contra sentença proferida na ação anulatória cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.. Na inicial emendada, o autor requereu a anulação do contrato de cartão de crédito consignado e suspensão dos descontos, com devolução em dobro das parcelas pagas, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Narrou ser aposentado, titular do benefício previdenciário no 167.525.579-0, no valor de R$ 3.599,99, e que enfrentava dificuldades financeiras. Procurou o réu para obter empréstimo consignado, acreditando ter contratado o produto desejado. Afirmou, ao analisar o extrato de pagamento do benefício, ter notado um desconto sob a rubrica “cartão de crédito - rcc”. O contrato, autuado sob o no 758823294-7, tinha parcelas de R$ 166,44 cada. Foram descontadas 14 parcelas, totalizando R$ 2.330,16. Disse ter entrado em contato com o réu para esclarecer a situação e foi informado sobre o contrato de cartão de crédito consignado de benefício, diferente daquele do qual acreditava ter contratado. Só então percebeu o grande problema no qual estava envolvido, porque contratou erroneamente uma modalidade de empréstimo sem referência ao termo final de descontos, o qual cresce vertiginosamente mesmo com os abatimentos mensais. Alegou enquadrar-se no conceito de hipervulnerabilidade, por ser idoso, dificultando o entendimento de negócios jurídicos. Nunca teve intenção de contratar cartão de crédito e, até conferir os extratos de pagamento, acreditava estar pagando pelo produto desejado (ID 64924380). A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça (ID 64924523). Nas razões recursais, o apelante pede a anulação da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alega não ter sido informado adequadamente sobre as cláusulas contratuais, apesar de a sentença indicar indícios suficientes de contratação de empréstimo consignado. Uma análise detalhada dos eventos, fornecida pelo apelado, mostrou ter o apelante completado todas as etapas em apenas 1 minuto e 3 segundos, incompatível com a leitura e compreensão de um contrato extenso. A contratação deve ser considerada nula e o contrato extinto, porque não foi devidamente informado sobre todas as cláusulas. Aduz precisar o consumidor idoso, como hipervulnerável, de maior respaldo numa sociedade com rápidas transformações, especialmente no plano digital. A senilidade e o cansaço natural o fragilizam nas relações de consumo, necessitando de proteção estatal e judicial. Argumenta ter o apelado, ao agir com negligência, imperícia e imprudência, causado-lhe danos materiais. Por isso, o apelado deve ser condenado ao pagamento em dobro das quantias descontadas indevidamente de seu benefício. Enfatiza o descaso do apelado em solucionar o problema, além de realizar descontos indevidos sem apresentar contrato justificando-os. Medidas mais drásticas são necessárias, porquanto os benefícios das condutas ilícitas geralmente superam os valores de ressarcimento aos clientes que buscam seus direitos. Assim, a indenização moral é cabível e necessária para alcançar a tutela compensatória e punitiva. Enuncia que a aplicação dos juros deve ocorrer desde o efetivo desconto. A sentença deve ser reformada para aplicar os juros moratórios desde o evento danoso, tanto para o dano material (repetição do indébito) quanto para os danos morais. Os danos morais devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento, conforme a Súmula no 362 do STJ (ID 64924526). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 64924381). Decisão monocrática não conheceu da apelação por falta de dialeticidade (ID 65779478). Interposto agravo interno (ID 66161889). Contrarrazões ao agravo de interno, com preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade (ID 64924527). Contrarrazões ao agravo interno (ID 67083117). É o relatório. Decido. Na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, o agravo interno “será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. É o caso de retratação. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Como relatado, o apelante alega não ter sido informado adequadamente sobre as cláusulas contratuais e, por isso, a contratação deve ser considerada nula e o contrato extinto. Aduz necessitar de proteção estatal e judicial devido à sua condição de consumidor idoso hipervulnerável. Argumenta que o apelado deve ser condenado ao pagamento em dobro das quantias descontadas indevidamente de seu benefício. Enfatiza o fato de o apelado realizar descontos indevidos sem apresentar contrato justificando-os, sendo cabível a indenização moral. Defende a reforma da sentença para aplicar os juros moratórios desde o evento danoso, tanto para o dano material (repetição do indébito) quanto para os danos morais, estes devem ser corrigidos monetariamente desde o arbitramento, conforme a Súmula no 362 do STJ (ID 64924526). No caso, as razões recursais do apelante evidenciam os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da sentença. Desse modo, com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, RECONSIDERO a decisão de ID 65779478 para conhecer do apelo. Transcorrido o prazo, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator